Tribunal: TJMT
Processo: 1002544-76.2016.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002544-76.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CAROLINA DAVOGLIO DE ARRUDA - CPF: 955.435.461-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA CDA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) que lastreia o executivo fiscal deve observar os requisitos estabelecidos no art. 202, do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80.

2. Se na CDA consta mencionado especificamente o dispositivo legal que funda a dívida, bem como os demais requisitos formais, não há que se falar em nulidade da CDA.

3. “Não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, compete somente dizer se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico. Observado no processo administrativo os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa maculá-lo, não há falar em nulidade. Inexiste violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, visto que autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição primária da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”. (N.U 0059121-62.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Adair Julieta da Silva
, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº
3268-68.2017.811.0007
que julgou improcedentes os pedidos vindicados na exordial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, a parte apelante pretende, em síntese, a minoração da multa aplicada, uma vez que arbitradas em desconformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, requer seja conhecido e provido o presente recurso de Apelação para reformar a sentença de primeiro grau e, em atenção aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do não-confisco, que seja dado provimento ao apelo para efetivamente reduzir o valor da multa aplicada, trazendo-o para patamar condizente e que evite o enriquecimento indevido do exequente.

Contrarrazões apresentada pelo ente estadual requerendo o desprovimento do recurso. [id. 5760100]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo

que julgou improcedentes os pedidos vindicados na exordial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que a parte Apelante
BANCO BRADESCO S.A.
opôs, em
24/02/2016
,
Embargos à Execução Fiscal
nº
1002544-76.2016.811.0041

em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando a extinção da execução fiscal e o imediato cancelamento da inscrição da dívida ativa que lhe deu ensejo, determinando-se, ainda, o levantamento da garantia depositada pela embargante e a condenação do embargado nas verbas de sucumbência.

Após impugnação aos embargos à execução, sobreveio sentença, que julgou improcedente o pleito inicial. Colhe-se a seguinte fundamentação e parte dispositiva:

“(...) No caso em apreço, onde o Embargante alega que não praticou nenhuma infração que justificasse a aplicação da sanção administrativa e suplica pela nulidade da decisão que aplicou a sanção em face da ausência de motivação para imposição de multa.

De plano deve ser refutada tal tese defensiva, da documentação acostada aos autos dos embargos percebe-se que a aplicação de
multa
pelo
Procon
nos termos dos artigos 56, I, e 57,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, se apresenta admissível considerando que o Banco Bradesco S.A., sequer compareceu a audiência de conciliação designada no órgão administrativo, demonstrando a falta de interesse em resolver a situação que ele mesmo provocou e, como se isso não bastasse, embora regularmente notificado para prestar esclarecimentos acerca de sua ausência injustificada, o mesmo manteve-se inerte, como se verifica dos relatos do procedimento administrativo.

(...)

No caso em comento, não resta duvida de que a ausência injustificada do Reclamado para participar da audiência de conciliação no Procon, por si só já é motivação suficiente para a aplicação da multa administrativa, pelo que rejeito tal argumento da defesa.

Com relação à alusão de que a Instituição Financeira não desrespeitou nenhuma regra legal que tutela as relações de consumo, também não deve vigorar, podendo ser considerada inoportuna nesta esfera, inclusive.

Afinal, na seara da execução bem sabe o Embargante que a possibilidade de desconstituir o titulo executivo é restringida, vez que vedado ao Poder Judiciário apreciar o mérito do procedimento administrativo, excepcionando-se a desproporcionalidade na aplicação de pena, regularidade formal do processo, o desvio de finalidade e a obediência aos princípios constitucionais, e, neste ínterim, inexistem indicativos de qualquer irregularidade nos autos do procedimento administrativo.

Não há que se falar em nulidade da CDA, já que da análise do acervo probatório colacionado aos autos dos embargos, percebe-se que a Certidão de Divida Ativa preenche todos os requisitos estabelecidos no artigo 202, do CTN.

A proposito, o art. 202 do Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios dispõe que:

(...)

Diante disso estou convencida quanto legitimidade do titulo posto à execução, pois preenche todos os requisitos legais exigíveis, de consequência, afasto alegação de inobservância dos requisitos legais suscitada pelo Embargante e reconheço a liquidez e certeza da CDA 201512413, já que atende todos os requisitos necessários.

Noutro giro, no tocante ao valor da multa aplicada é sabido que esta tem como base de sua aferição a gravidade da infração, a vantagem auferida e, a condição econômica do fornecedor, levando-se em conta vários critérios.

Neste contexto, o Código de Defesa do Consumidor atendendo o comando constitucional da presença do Estado na defesa do consumidor instituiu um sistema de sanções administrativas, que são aplicadas pelos órgãos de defesa do consumidor aos fornecedores de serviços que violam as normas de proteção consumerista.

Sendo que o art. 57 do citado Diploma prevê o balizamento na aplicação da pena de multa, de cujas regras não podem se descurar a legislação municipal, que se afigura, na hipótese, foi editada em consonância com o ordenamento federal, já que seus parâmetros não extrapolam o disposto pela norma geral.

De acordo com o Código de
Direito do Consumidor
, as sanções administrativas representam uma das facetas da atuação dos órgãos administrativos de proteção e defesa do consumidor, que vem ganhando relevância com um Sistema Nacional de Defesa do Consumidor cada vez mais fortalecido e integrado.

Tais sanções representam todas as reprimendas impostas pela Administração Pública àquele fornecedor que se comportou de forma contrária ao que está disciplinado no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Serve para compensar as consequências danosas do ato ilícito e também para desestimular a repetição de tal comportamento por parte de todos os fornecedores.

Como assegura o disposto no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor e artigo 28, do Decreto Federal 2.181/97, que assevera que para a aplicação da sanção deve-se considerar a gravidade da suposta infração, a extensão do dano causado aos consumidores, à vantagem auferida pela empresa e a condição econômica da empresa.

Não podemos esquecer o caráter pedagógico da sanção aplicada, que além de sua natureza sancionatória, tem como primazia ser suficiente para coibir a conduta lesiva, no caso em apreço, por parte da instituição bancária, bem como, visa desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

In casu, a exacerbação do valor da multa aplicada arguida não deve vingar, já que não passa de eloquência do Embargante que sequer tentou demonstrar nos autos o alegado excesso, nem na inicial tampouco no momento em que lhe foi oportunizado a produção de provas.

Repito que para efeitos de valoração da multa leva-se em conta, entre outros aspectos, a condição econômica do fornecedor, todavia, inobstante o protesto do Embargante, neste sentido, o mesmo quedou-se totalmente inerte naquilo que lhe competia comprovar.

Em que pese o disposto no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor e artigo 28, do Decreto Federal 2.181/97, que apregoa que para a aplicação da sanção deve-se considerar a gravidade da suposta infração, a extensão do dano causado aos consumidores, à vantagem auferida pela empresa e a condição econômica da empresa.

No mais basilar que lhe incumbia o Embargante não se preocupou em demonstrar sua condição econômica a fim de verificação da desproporcionalidade da multa aplicada, pelo contrário, o Banco Bradesco S.A., apenas alegou, mas nada comprovou.

A propósito, neste sentido cito os arestos:

(...)

Categoricamente, rejeito a alegação da aplicação de multa exorbitante, sem maiores delongas.

A despeito da fixação da multa em reais, como já expusemos a Lei 8.078/1990 (CDC), em seu artigo 57, ao tratar da matéria acerca da aplicação de penalidade pecuniária, assim, estatui verbis:

“A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.
(Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)
.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.
(Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)
.”

Nesse sentido, o STJ já se pronunciou em vários julgados no sentido de que a penalidade administrativa não deve, necessariamente, ser fixada em UFIR, pois o artigo 57 do CDC “apenas estabelece os limites para a fixação da referida multa” (AgRg no REsp 1385625/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 11/09/2013).

(...)

De tal modo, nada obsta o arbitramento da multa em reais, desde que se leve em consideração o dispositivo legal do art. 57 do CDC para estabelecer para a fixação da referida multa, como acertadamente aconteceu no caso em questão, no qual se fixou a multa no valor de R$8.000,00 (oito mil reais).

POSTO ISSO, e pelo mais que consta dos autos JULGO IMPROCEDENTE, com resolução de mérito, o pleito da presente Ação de Embargos à Execução Fiscal proposta por BANCO BRADESCO S.A., em face do ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos da fundamentação precedente, como preconizado no artigo 487, inciso I, do CPC para declarar a legitimidade, liquidez e certeza da CDA 201512413.”

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

No caso, a discussão está adstrita ao excesso na aplicação da multa do PROCON, não se questionando a inexistência de infração ou mesmo vício no processo administrativo, devendo se deter à causa de pedir recursal.

Ora, o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência das suas determinações, a teor do que dispõe o art. 33, III, §2º do Decreto nº. 2.181/1997.
In verbis
:

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III - reclamação.

(...)

§ 2º A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.

Do mesmo modo estabelece o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

(...)

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

Pois bem, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público).

Enfatizo que não há nulidade a ser reconhecida nos autos, haja vista que pela simples observância do processo administrativo, é possível evidenciar que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram respeitados.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há se falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque houve o devido processo legal, sobretudo porque este não logrou demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pela consumidora. (Ap 77939/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/2018, publicado no DJE 11/06/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – PENALIDADE MOTIVADA PELO DESCUMPRIMENTO DE LEIS CONSUMERISTAS – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constatado que o processo administrativo que antecedeu à aplicação da penalidade imposta foi precedido de ampla defesa e contraditório, não há se falar em nulidade da multa arbitrada, especialmente porque, no caso concreto, observa-se que a autoridade do Órgão de Fiscalização fundamentou e justificou a aplicação da sanção pecuniária obedecendo às diretrizes da legislação consumerista, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na dosagem da penalidade. Recurso desprovido. (N.U 0048403-40.2013.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/02/2019, Publicado no DJE 09/04/2019)

APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE.MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA. Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso não provido. (N.U 0000115-37.2011.8.11.0007, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 27/02/2019)

Por fim, no que concerne ao valor da multa aplicada (R$8.000,00) não verifico que os valores fixados se encontram fora do parâmetro de razoabilidade e proporcionalidade, mormente porque na fundamentação da penalidade ocorreu dosimetria da multa aplicada, conforme disciplina a norma, e constou que o valor foi fixado em consideração ao grande porte da empresa, a gravidade do fato e a extensão do dano.

Nesse diapasão:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, compete somente dizer se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico. Observado no processo administrativo os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa maculá-lo, não há falar em nulidade. Inexiste violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, visto que autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição primária da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista. (N.U 0059121-62.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

Com isso, observa-se que a multa aplicada obedeceu, corretamente, ao disposto na legislação consumerista e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não se mostrando exorbitante como alegado pelo apelante.

Partindo dessas premissas, devidamente comprovado que a decisão administrativa foi precedida do contraditório e ampla defesa, não havendo qualquer vício em seus deslinde, mas apenas o inconformismo da parte apelante com a sua condenação, impõe-se o desprovimento do apelo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020